Tribunal: TCU
Processo: 013.144/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015 (no da TCE no sistema: 1331/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4738/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3321/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 4/6/2024, Ata 19/2024, relativamente ao subitem "9", de modo que onde se lê: "Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação", leia-se: "Fundo Nacional de Assistência Social"; bem como para acrescentar o subitem 9.9 ao referido acórdão, com a seguinte redação: "9.9. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis;" e manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.144/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Evando Viana de Araujo (XXX.918.803-XX); Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão - MA (01.597.627/0001-34). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão - MA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.